Tribunal: TJMT
Processo: 0001906-91.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001906-91.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI MENDES DE SOUZA - CPF: 039.713.741-90 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N.o 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– CONDENAÇÃO EM CRIME QUE INEXISTENTE – INVIABILIDADE – TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA REALIZADA PELO APELANTE – ARMA DE FOGO QUE APRESENTAVA NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO – CONDUTA EQUIPARADA PELA SANÇÃO À POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – VIABILIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS ELENCADOS DO ART. 44, DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O decreto n.o 9.785/2019 determinou o uso permitido de algumas armas e munições, que antes eram de uso restrito, e passou a prever, como por exemplo, o uso permitido das armas semiautomáticos ou de repetição cujo calibre nominal não atinja, na saída do cano, energia cinética superior (1 mil e duzentos libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules), todavia, quando se trata de arma com identificação raspada, suprida ou adulterada, a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, consoante estabelece o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Além do mais, o argumento de que houve condenação por crime que não existe, visto que não houve alteração na tipificação da conduta ilícita realizada pelo apelante, o que houve foi uma alteração em sua topografia, haja vista que antes estava prevista no parágrafo único se encaixando no §1o, inc. IV, do art. 16, da Lei n.o 10.826/03 e, sua pena permaneceu sem alteração.

Mostra-se viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, forem preenchidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudinei Mendes de Souza
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição, visto que houve condenação em crime que não existe ou a desclassificação para o art. 12, da Lei n.o 10.826/03, em face do
novatio legis in mellius
, uma vez que foi publicado o Decreto n.o 9.847/2019 alterando o rol de armas de uso permitido; subsidiariamente requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. (Id. 84003975)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 93018498)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 98623996)

“Apelação criminal – Sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no. 10826/03 – postulada absolvição do crime porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada devido à suposta atipicidade da conduta perpetrada, com enfoque em lei posterior – insubsistência – alternativamente, pretendida desclassificação para o tipo penal previsto no art. 12, da Lei no. 10.826/03 ou a diminuição do quantum de pena imposta ao recorrente, com modificação do regime inicial de cumprimento de pena tendo por subsídio a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade – decisão monocrática escorreita – Pelo improvimento do recurso”

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Claudinei Mendes de Souza
, como incurso nas sanções do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 69057464)

“(...) No dia 10 de março de 2014, por volta das 04h00min, na Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Centro América, nesta urbe, o denunciado Claudinei foi preso em flagrante delito portando arma de fogo, consistente em um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida por raspagem, municiada com 05 (cinco) munições, sem autorização legal.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos, uma guarnição militar foi acionada via CIOPS para atender uma ocorrência onde um suspeito estaria detido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ao se deslocarem até o local, se deparam com o ora denunciado imobilizado pelo policial militar Lucélio Gomes Jacinto.

Interrogado, o denunciado Claudinei assumiu a propriedade do revólver, afirmando ter adquirido o artefato há cerca de dois meses, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Narrou que possui o conhecimento de que andar armado é ilegal.

O laudo pericial n.o 2.3.2014.14524-01 atesta que o revólver Taurus, calibre 38, de usos permitido não possui número de série aparentes, sendo possível que esses elementos identificadores tenham se perdido devido desgaste e oxidação naturais ou em decorrência dos trabalhos de restauração a que foi submetido. Ademais, apresentou funcionamento normal de seus mecanismos e se mostrou capaz de realizar disparos e percutir de forma eficaz. (...)”.

Após análise minuciosa dos argumentos defensivos, chego à conclusão de que não assiste razão a defesa quanto a desclassificação da conduta.

Explico.

De início, cumpre consignar que o argumento da defesa de que houve condenação em crime que não existe, não prospera, posto que não houve alteração na tipificação da conduta ilícita realizada pelo apelante, o que houve foi uma alteração em sua topografia, haja vista que antes estava prevista no parágrafo único e agora se encaixou no §1o, inc. IV, do art. 16, da Lei n.o 10.826/03 e sua pena permaneceu sem alterações.

Ademais quanto à natureza hedionda, trago os fundamentos expostos pelo Ministério Público em suas Contrarrazões, na qual torno como razão de decidir: “
Certo é que em 2017 o porte de uso restrito (art. 16) passou a ter natureza hediondo (Lei 13.497/2017), contudo, o fato ocorreu em 2016, de modo que nem a denúncia tampouco a sentença impusera ao Apelante as implicações da Lei 8.072/90, de tal forma que não há espaço aqui para discussão se arma permitida raspada enquadra-se ou não na hediondez, sendo certo que se fosse o caso (mas não é), a tese estaria correta
”. (sic)

Quanto a alegação do “
novatio legis in mellius
”, diante da edição da Portaria no 1.222/2019, do Ministério da Defesa, que modificou algumas armas para uso permitido, importante consignar que durante a tramitação deste processo criminal, foi publicado o Decreto no 9.785/2019, determinando o uso permitido de algumas armas e munições, que antes eram de uso restrito, e passou a prever, como por exemplo, o uso permitido das armas semiautomáticos ou de repetição cujo calibre nominal não atinja, na saída do cano, energia cinética superior (1 mil e duzentos libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules).

In casu,
observa-se que a arma apreendida com o apelante é um revólver calibre 38, que se encontra no rol de armas de uso permitido, todavia, em analise ao laudo pericial (Id. 69057464 – pág. 28/33), denota-se que a mesma está com a numeração suprimida, e nessa circunstância, a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, consoante estabelece o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

(...)

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (...)

IV –
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro
sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterad
o
; ” (sic).

No mesmo sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 12 E 16, AMBOS DA LEI No 10.826/03, E 1o DO CP. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03. NÃO CABIMENTO. ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE COMPROVADA. TIPICIDADE RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. ENUNCIADO INCIDENTE SOBRE RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSOR CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Conforme julgados desta Corte, estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos),
a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração
, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste Tribunal.
2. "Aplica-se a Súmula n. 83/STJ tanto ao recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quanto ao fundado em violação de dispositivos infraconstitucionais sempre que a orientação do Superior Tribunal de Justiça coincidir com a tese firmada pelo acórdão recorrido". (AgRg no AREsp 666.815/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 25/05/2015) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016) ”

Desta forma, não há que se falar em desclassificação da conduta.

Outrossim, concernente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o inciso I, do artigo 44, do Código Penal proíbe a substituição quando a pena privativa de liberdade for superior a 04 (quatro) anos. Vale transcrever o dispositivo
, in verbis:

“
Art. 44. As penas restritivasde direitossão autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I-
aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. ”

Destarte, verifico que estão atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, portanto, aplico 02 (duas) penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
provejo pacialmente
ao recurso de
Claudinei Mendes de Souza
, somente para substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022